Tribunal: TJES
Processo: 0000578-49.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000578-49.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GERDIANE MENDONA CABRAL

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000578-49.2023.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERDIANE MENDONA CABRAL

Advogado do(a) APELADO: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRAZO ARBITRÁRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mas manteve a medida protetiva em desfavor de GERDIANE MENDONÇA CABRAL pelo prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, requerendo a anulação da sentença e a prorrogação da vigência das medidas enquanto persistir o risco, conforme o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fixação de prazo determinado e arbitrário para medidas protetivas e a extinção do processo, sem oitiva da vítima, contrariam a Lei Maria da Penha e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se a revogação de medidas protetivas sem oitiva da vítima e elementos concretos da cessação de risco configura nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), têm natureza inibitória e satisfativa, com escopo de proteger a mulher vítima de violência doméstica e familiar.

As medidas protetivas vigoram enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

As medidas protetivas são independentes, não dispõem de prazo determinado e se submetem à cláusula
rebus sic stantibus
, persistindo enquanto permanecer o risco que justificou a decretação.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.249) estabelece que as medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco, devendo a revogação ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor.

A revogação das medidas protetivas na sentença sem prévia intimação da vítima para manifestação violou o contraditório e a ampla defesa, princípios de observância obrigatória em situações que envolvem direitos fundamentais, como a proteção da vida e da integridade da mulher.

A simples ausência de comunicação de descumprimento das medidas ou de manifestação expressa da vítima não é suficiente para presumir a superação da situação de risco, sobretudo em face da natureza protetiva da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura nulidade a sentença que revoga medidas protetivas sem o necessário contraditório e sem prévia oitiva da vítima, em manifesta afronta ao disposto no Tema Repetitivo nº 1.249, do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º, e art. 21. Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.249; AgRg no REsp n. 2.203.483/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025; REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000578-49.2023.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GERDIANE MENDONA CABRAL

Advogado do(a) APELADO: DIOGO ROMAO DA SILVA - ES33360-A

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES (ID 17049042, pp. 55/58), por meio da qual julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por analogia, mantendo-se, contudo, a medida protetiva pelo prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, contado após a publicação da r. sentença, fixada em desfavor de GERDIANE MENDONÇA CABRAL, ora apelado.

Nas razões recursais (ID 17049042, pp. 75/82), o Ministério Público alega que a fixação de prazo arbitrário e a extinção do processo, sem a oitiva da vítima, contrariam os princípios da Lei Maria da Penha e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a anulação da sentença e a prorrogação da vigência das medidas enquanto persistir o risco, conforme o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06.

Extrai-se dos autos (ID 17049042, pp. 23/27) que a vítima
J. S.
A
.
compareceu à Delegacia de Polícia, em 20/5/2023, informando que, na mencionada data, seu esposo, ao chegar em casa, com várias latas de bebida alcoólica e com fortes sintomas de embriaguez alcoólica, teria em, um dado momento da varanda do imóvel, lhe chamado de “prostituta” e “vagabunda”, tendo se trancado dentro de casa para se proteger. Relatou, ainda, que o réu chutou a porta da cozinha várias vezes para tentar entrar no imóvel.

Após análise inicial, o juízo concedeu as Medidas Protetivas de Urgência na data de 21/5/2023 (ID 17049042, p. 42), tendo o apelado sido devidamente notificado.

A vítima foi intimada em 13/6/2023 (ID 17049042, p. 53).

Ao final, foi proferida sentença extinguindo o processo, por analogia ao art. 487, I, do CPC, mantendo as Medidas Protetivas pelo prazo de 1 (um) ano e 06 (seis) meses. Determinou-se, ainda, que, decorrido o referido período, o feito fosse arquivado, com a consequente revogação das medidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As medidas protetivas em matéria de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar constituem-se como uma técnica de natureza inibitória e satisfativa prevista na Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e tem o importante escopo de proteger a mulher contra qualquer conduta do agressor que lhe possa causar violência física, sexual, moral, psicológica ou patrimonial.

Nos termos do artigo 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes e independem, também, de tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (artigo 19, § 5º).

Em outras palavras, as medidas protetivas são independentes e não dispõem de prazo determinado, persistindo enquanto permanecer o risco que justificou a sua decretação, razão pela qual se submetem à cláusula
rebus sic stantibus
, isto é, sua alteração ou revogação pressupõe modificação do contexto que levou à sua fixação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou a seguinte tese:

“
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima
e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser formalmente comunicada, nos termos do art. 21, da Lei nº 11.340/2006.”

No caso concreto, verifica-se que a revogação se deu sem prévia intimação da vítima para se manifestar quanto à necessidade de manutenção das medidas, violando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa, princípios de observância obrigatória, especialmente em situações que envolvem direitos fundamentais, como a proteção da vida e da integridade da mulher.

A simples ausência de comunicação de descumprimento das medidas ou de manifestação expressa da vítima não é suficiente, por si só, para presumir a superação da situação de risco, sobretudo em face da natureza protetiva da Lei Maria da Penha, que visa assegurar à mulher ambiente livre de violência.

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“
A medida protetiva não está subordinada à existência de procedimento investigatório ou processo judicial, e sua duração está vinculada à persistência do risco à integridade física da vítima (Tema n. 1.249). Além disso, a revogação deve ser precedida da oitiva da ofendida”. (AgRg no REsp n. 2.203.483/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Nesta linha de compreensão, na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania,
“
A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada”. (REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Portanto, resta configurada a nulidade da sentença que revogou as medidas protetivas sem o necessário contraditório e sem prévia oitiva da vítima, em manifesta afronta ao disposto no Tema Repetitivo nº 1.249, do STJ, e aos princípios que regem o microssistema de proteção da mulher em situação de violência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença impugnada, restabelecendo as medidas protetivas anteriormente deferidas, ratificando a decisão liminar de ID 17049042, p. 42.

Determino, ainda, caso assim entenda esta eg. Câmara, que os autos retornem à origem para que a vítima seja devidamente intimada a manifestar-se acerca da persistência da situação de risco, antes de qualquer nova deliberação sobre a manutenção ou revogação da tutela protetiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)